Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-81.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002619-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002619-81.2017.8.11.0041

Apelação nº 1002619-81.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO
DE RESSARCIMENTO DE DANOS,
EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte renunciou a produção de prova pericial e se o conjunto probatório revelou suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, Nº 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002619-81.2017.8.11.0041

Apelação nº 1002619-81.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento
nº
1002619-81.2017.811.0041,
proposta por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (7ª Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de
R$7.241,00
, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária, pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Defende a nulidade da sentença por eventual cerceamento de defesa, por entender ser necessária a produção de prova pericial.

Alega falta do nexo causal e da reclamação administrativa, bem assim falta de laudo emitido por profissional habilitado.

Alternativamente, pede que os juros de mora sejam a partir da data da citação e não do efetivo desembolso conforme determinado pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 78287495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002619-81.2017.8.11.0041

Apelação nº 1002619-81.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento
nº
1002619-81.2017.811.0041,
proposta por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (7ª Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de
R$7.241,00
, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária, pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a nulidade da sentença por eventual cerceamento de defesa. Alternativamente, se é caso de improcedência da ação, em especial, pela alegada falta
e/ou insuficiência de documentos essenciais para a demonstração do direito vindicado pela autora apelada
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de
Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta por

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
propôs em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que pretende ser ressarcida do valor de
R$7.241,00
que pagou aos seus segurados
Paulo Henrique Oliveira Barbosa, Paulo Alves De Souza–ME (Ideal Mangueiras), Condomínio Edifício Rondon E Bergamaschi e Cia Ltda.
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

SENTENÇA (7ª Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de
R$7.241,00
, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária, pelo INPC, ambos a partir do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, não se verifica.

Sucede que a pretendida prova pericial, pela requerida, aqui apelante, foi indeferida em 30.6.2020, conforme decisão lançada no id. 7828748.
E sequer há

informação de que referida decisão tenha sido objeto de irresignação específica pela parte interessada
.

Logo,
se a parte se conformou com o indeferimento da específica prova, no caso a pericial,
não revela possível acolher o pedido de cerceamento de defesa postulado apenas por ter recebido, da sentença, pronunciamento contrário ao que defendia.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO -
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO NO MOMENTO OPORTUNO
- DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE -
NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RESTRIÇÃO MANTIDA - CHEQUES PRESCRITOS - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NÃO COMPROVAÇÃO - TÍTULOS EXECUTIVOS VÁLIDOS - INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO MODIFICATIVA, IMPEDITIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO CRÉDITO PRETENDIDO - COBRANÇA LEGÍTIMA.

Não sendo postulada a realização da prova pericial no momento oportuno
, bem como não havendo exigência legal de prolação do despacho saneador
, o que constitui mera faculdade do Magistrado, deve ser afastada a nulidade dos atos processuais suscitada
. Como a impenhorabilidade decorrente do bem de família é absoluta, tem-se que esta pode ser invocada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, visto ser matéria de ordem pública. Não sendo comprovado nos autos que a restrição recaiu sobre imóvel onde reside a família, deve ser afastada a sua impenhorabilidade, a teor do que dispõe a Lei 8.009/90, e mantida a restrição judicial determinada. A prática de agiotagem exige prova inequívoca, não admitindo meras alegações ou provas vagas e imprecisas. Sendo a cobrança fundada em cheques prescritos, documentos hábeis a embasar a ação monitória, que foram emitidos pela parte ré e endossados à parte autora,
e não conseguindo a parte devedora comprovar a existência de condição modificativa, impeditiva ou extintiva do direito ao crédito pretendido, legítima é a cobrança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.11.005452-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019) (grifei).

Também sem razão a alegação de falta da alegada prévia reclamação/comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, porquanto a exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito propriamente dito, também sem razão a apelante, em especial quanto a alegada falta/insuficiência de documentos essenciais e/ou de não demonstração do nexo de causalidade, porquanto
a apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado.

Os laudos emitidos pelos profissionais que os subscreveram corroboraram a tese da autora e não foram desconstituídos pela requerida, aqui apelante.

A autora, aqui apelada, instruiu sua ação com as apólices dos segurados
Paulo Henrique Oliveira Barbosa, Paulo Alves De Souza–ME (Ideal Mangueiras), Condomínio Edifício Rondon E Bergamaschi e Cia Ltda.

números
8585291, 8738604, 4745593 e 2053315
,
comprovação do local em que ocorreram os danos (
unidade consumidoras dos segurados
) e datas -
08.08.2014, 18.09.2014, 16.10.2014 e 05.02.2016
–
, Relatórios de Sinistros Detalhados e Laudos Técnicos números
4730723, 4730725, 4730730, 4730732
, que informaram os equipamentos danificados –
Lavadora Brastemp 10 Kg; CPU’s e Placas/memórias/gabinete; 03 placas de 16 ramais balanceada CP48/CP112 e ar condicionado 18.000 BTU’s
–, bem assim os motivos:
“queda brusca de energia”, “oscilação de energia”, “descarga elétrica”
e
“oscilação e energia”
, respectivamente.

Também restaram comprovados os pagamentos feitos pela autora, seguradora, para seus segurados
, nos valores: de

R$3.995,00
(ID. 4730735)
, R$1.100,00 (ID. 4730743)
,
R
$800,00 (ID. 4730746)

e de

R$1.346,00 (ID. 4730750)

no total, pois, de

R$7.241,00
,
que é o montante reclamado a título de ressarcimento.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório e o direito invocado pela autora, aqui apelada, bem assim, a responsabilidade objetiva da requerida apelante quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Fragmento da sentença:

“
É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Consigno que

é inequívoco o direito de regresso que possui a seguradora contra aquele que ocasionou os danos,
pelos valores pagos e até o limite contratado, descontado o valor recebido da franquia obrigatória.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA TERCEIRO
– PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR, ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ DECIDIDO NESTE TRIBUNAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – VEÍCULO QUE ADENTRA NA PISTA CONTRÁRIA ENQUANTO OUTRO VEÍCULO EFETUAVA ULTRAPASSAGEM – ABALROAMENTO – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DEVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A matéria relativa à prescrição foi objeto de recurso de agravo de instrumento já apreciado por esta Corte, sendo inviável novo julgamento em sede de apelação, ante a ocorrência da preclusão consumativa.
É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro, desde que comprovada a culpa daquele.
A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser derruído por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie.
A seguradora tem o direito de recuperar o montante despendido com o conserto do veículo sinistrado, conforme notas fiscais anexas aos autos do processo, descontada a franquia já recebida, sob pena de enriquecimento ilícito.
Em ressarcimento de valor pago a título de indenização, a atualização deve ocorrer da data do desembolso. Na responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas ações de regresso, considera-se como data do evento danoso aquela em que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (Ap 17611/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/07/2014, Publicado no DJE 23/07/2014)

A controvérsia instaurada é analisar se a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, possui a responsabilidade civil em indenizar a autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos da segurada.

Sobre o tema, não se desconhece que a Constituição Federal de 1988, através do art. 37, § 6º, estabelece que:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Em razão dessa previsão legal, é sabido que
a concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros.

Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias. Explicitando: a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

É exatamente, por isso, que Carlos Roberto Gonçalves registra que, v.g. no contrato de transporte de passageiros, embora a responsabilidade seja objetiva, pode não haver o dever de indenizar:

“Há casos em que o acidente ocorrido com o passageiro não está relacionado com o fato do transporte em si. Por exemplo: quando alguém, do lado de fora, efetua disparo contra o ônibus ou trem em movimento, ferindo passageiro. Trata-se de fato inevitável e imprevisível, estranho ao fato do transporte. Neste caso, isto é, quando o fato de terceiro se equipara ao caso fortuito, pode o transportador eximir-se da responsabilidade.”

Assim,
não é pelo simples fato da concessionária prestar um serviço público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado.
A interpretação do dispositivo deve ser feita “cum grano salis” (com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Nesta situação se enquadram a força maior e o fortuito externo, justamente porque estabelecem uma nova relação de causalidade.

Cretella Jr. destaca que a força maior pressupõe um acidente cuja causa é conhecida, mas o traço de irresistibilidade com que se apresenta ultrapassa qualquer meio humano de resistência e, neste caso: “o nexo de causalidade entre o ato prejudicial e o prejuízo não se concretiza nas hipóteses de força maior, que se erige, pois, como causa exoneratória da responsabilidade, em virtude de a causa primeira do acidente ser exterior ao ato danoso.”

Sobre a possibilidade da mitigação da teoria do risco administrativo, doutrina Rui Stoco:

"Mas opondo-se à teoria do risco integral, a teoria do risco administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em torno de causas outras que excluam a responsabilidade objetiva do Estado, nas hipóteses de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade. (...) Assim, essa responsabilidade objetiva do Estado pode ser reduzida ou excluída conforme haja culpa concorrente do particular, ou tenha sido este o responsável exclusivo pelo evento
e, ainda, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, em que também ocorre o rompimento do liame causal".
– destacamos.

Toda essa digressão inicial se tornou necessária para o correto deslinde do feito, pois, in casu, deve-se indagar se houve alguma excludente da responsabilização e se a Requerida, de alguma forma, concorreu para o evento danoso, de modo a ensejar o dever de indenizar.

A Autora fundamenta sua pretensão de ressarcimento dos valores pagos aos segurados, em razão de descarga na rede atmosférica ocorrido em 08.08.2014, 18.09.2014, 16.10.2014 e 05.02.2016, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis.

A Requerida, por sua vez, alega que inexiste um indício sequer no feito que comprove que ocorreu a queda de energia na oportunidade, e, se houve, se foi ela exclusivamente que causou a queima dos equipamentos instalados na unidade consumidora dos segurados.

Pelo acervo probatório acostado aos autos, foram realizados laudos técnicos de ID. 4730723, 4730725, 4730730, 4730732, constatando que a queima dos equipamentos se deu em razão de raios e descargas elétricas.

O desenrolar dos fatos, da forma como apontam as provas documentais, torna
evidente a existência do nexo causal entre a conduta da Requerida e os danos gerados em desfavor da requerente.

Ainda, não se pode olvidar que a
responsabilidade das concessionárias é
objetiva

e, com isso, implica a existência de uma
inversão do ônus da prova
, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.

Daí porque
totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6º do CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas.

Nesse aspecto,
a ré não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pelo autor
.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança,
não merece prosperar tal afirmação.

Pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da Requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos.
Não se pode olvidar que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento
.

Houve a falha na prestação
, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

As descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso.

Explicitando a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um
fortuito interno
que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade.

Certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado. É o chamado “fortuito interno”. Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Desta forma, a concessionária presta seu serviço atendendo aos princípios do art. 6º da Lei 8.987/95 e deve realizá-lo de forma satisfatória.

Poder-se-ia cogitar que se estaria, com isso, ampliando a teoria do risco administrativo, ao autorizar a responsabilização das concessionárias para as hipóteses de força maior (descargas atmosféricas). Contudo não é essa a conclusão correta.

Classicamente as descargas atmosféricas são tratadas como eventos que, diante de sua inevitabilidade e invencibilidade, tem o condão de romper o nexo de causalidade, caracterizando a figura da força maior. Ocorre que essa ideia, em que pese ser correta, pode conduzir a algumas distorções que devem ser evitadas. A ocorrência de descarga atmosférica, muito embora encerre um acontecimento imprevisível, podendo mesmo ser irresistível acarreta para o sistema elétrico consequências plenamente conhecidas e perfeitamente evitáveis, desde que se adote um padrão adequado de projeto capaz de obstar a ocorrência de danos na rede elétrica.

Nesse sentido, medidas como a manutenção periódica de para-raios, a existência de materiais mais eficientes quanto a sua resistência, aterramento adequado, proteção da rede secundária, dentre outras medidas, podem perfeitamente evitar danos aos usuários e, assim, contribuem para uma prestação adequada do serviço público, nos termos do art. 6º, §1º da Lei 89.987/95.

Destarte, em face do atual quadro tecnológico,
a incidência de descargas atmosféricas não pode de per si afastar a responsabilidade das concessionárias, vez que suas consequências são conhecidas, esperadas e plenamente contornáveis, desde que o serviço público esteja sendo prestado adequadamente
. De outro lado, tal fato não impede que as concessionárias de serviço público comprovem nos autos que, muito embora tenha se certado de todos aqueles cuidados, ainda assim o sistema de proteção da rede elétrica, sucumbiu à sobretensão gerada.

Nesse diapasão, se, a priori, a incidência de descargas atmosféricas tem o condão de excluir a responsabilidade por se tratar de fenômenos sobre os quais não se detém nenhum controle, o mesmo não se pode dizer das sobretensões por elas geradas, isto é, seus efeitos, que já são enquadráveis no fortuito interno e não rompem o nexo de causalidade.

Em síntese, nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pela força maior/caso fortuito, mas a conduta omissa da concessionária em não cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica da requerida.

Com isso, não se está adotando a teoria do risco integral, ou flexibilizando o nexo causal, para expandir a responsabilidade das concessionárias com vistas a abarcar as hipóteses de força maior e caso fortuito. Na verdade, o que se evidencia é que haverá falha no serviço público prestado quando não se adota as possibilidades técnicas existentes para se evitar danos às unidades consumidoras, considerando que descargas elétricas, com a consequente sobretensões das redes são fatos conhecidos e contornáveis.

Em conclusão: não é a descarga atmosférica em si que reside a responsabilidade das concessionárias e sim a conduta omissiva da ré, no que diz respeito à continuidade do fornecimento de energia elétrica.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica
“no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
”.

Assim, o conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um fortuito interno, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica.

O fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável, relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

Sinteticamente, pode-se compreender o tema analisando a
atividade desenvolvida pelo negócio e a causa do dano
, assim, havendo uma relação do fato, como se fizesse parte do processo de produção ou disponibilização do serviço, tem-se o fortuito interno, ou seja, mantém-se a responsabilidade do explorador, pois o fato imprevisível adere-se ao risco da atividade desenvolvida, não havendo como aliená-la para o cliente.

Por outro lado, haverá o fortuito externo, quando o evento imprevisível estiver alijado da organização do negócio, sem qualquer conexão com a organização. O fortuito externo é o autêntico fator excludente de responsabilidade civil já que se equipara à força maior.

A propósito, a professora Andréia Andrade, em seu estudo sobre responsabilidade civil, ao tratar do caso fortuito e força maior, busca destacar:

"neste ponto o pensamento de Agostinho Alvim, que distingue o fortuito interno (fatos ligados à pessoa ou à máquina) do fortuito externo (força maior), entendendo que somente este teria o condão de excluir a responsabilidade do agente. Para o Autor, o fortuito interno não estaria enquadrado dentro dos caracteres de imprevisibilidade e inevitabilidade, a exemplo do mal súbito, da quebra da barra de direção, do estouro de pneus. Esta é a tendência dos tribunais em relação a responsabilidade nos transportes" (Editora Magister - MAGISTERNET).

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo da causalidade.

Com relação aos danos sofridos, observa-se que a autora trouxe aos autos prova documental do valor pago aos segurados: (ID. 4730735), no importe de
R$ 3.995,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais), (ID. 4730743)
no importe de
R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
,
(ID. 4730746)
no valor de R
$ 800,00 (oitocentos reais)
e
(ID. 4730750)
no importe de
R$ 1.346,00 (mil trezentos e quarenta e seis reais)
, totalizando o montante de
R$ 7.241,00 (sete mil duzentos e quarenta e um reais)
, sendo esse o montante a ser reembolsado pela concessionária ré.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
para o fim de
CONDENAR
a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
à ressarcir à Autora o valor de
R$ 7.241,00 (sete mil duzentos e quarenta e um reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

CONDENO
a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).
”

(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora (e também correção monetária), incide, em casos tais, como determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Sem razão o pedido feito em contrarrazões, de aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, porquanto o arbitramento dos honorários advocatícios já foi feito pela sentença impugnada no percentual máximo, ou seja, em 20%.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$7.241,00, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária, ambos a partir da data do desembolso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021